Tribunal: CARF
Processo: 13971.720771/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720771/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.319 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
MICHAEL DALMOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR é necessária a sua comprovação. O lançamento efetuado com
base exclusivamente no laudo técnico apresentado deve considerar as
informações nele constantes.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2006, relativo ao imóvel
denominado FAZENDA SANTA FE, NIRF 3.865.576-4.
O lançamento foi efetuado em razão de glosa de área declarada como de
preservação permanente, considerada não comprovada, e alteração do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado conforme laudo apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720771/2009-28
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720771/2009-28

O contribuinte impugnou o lançamento em relação à glosa da APP, não se
manifestando sobre o VTN, argumentado, em síntese, conforme relatado pela DRJ, que 84,33 %
do imóvel é composto de área não tributável, requerendo a isenção de 83,3ha que, segundo
Laudo, seria de interesse ecológico, uma vez que o imóvel localiza-se no Bioma da Mata
Atlântica. Sustenta assim que o valor máximo de diferença de imposto a ser recolhida é de R$
37,93.
A DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob
os argumentos que estão resumidos na ementa do acórdão proferido:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar de ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve
também ser comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as áreas, com
o pertinente enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3°), com as
alterações da Lei n° 7.803/1989.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/5/2011 (e-fls. 87), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 9/6/2009 (e-fls. 88), no qual pretende a
reforma da decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, razão por que
dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
A discussão gira em torno da correta área existente a título de área de preservação
permanente (APP) no imóvel objeto dos autos, já que o recorrente não se insurgiu quanto ao
Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
O recorrente declarou em sua DITR uma área de 39,0ha a título de APP. A
fiscalização alterou tal área para 24,8 com base nos valores apresentados no laudo técnico,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 3), senão vejamos:
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a
título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720771/2009-28

Art. 10 § 1° inciso II alínea "a" da Lei n° 9.393/96.
Complemento da Descrição dos Fatos:
O Laudo apresentado pelo contribuinte determina a APP como sendo de 24,08
hectares, sendo glosado o valor superior a este, declarado na DITR;
Por sua vez, a DRJ manteve o lançamento sob os seguintes argumentos:
No que se refere à área de preservação permanente é necessário que o contribuinte faça
prova, quando intimado, da efetiva existência da referida área. ... Assim, não estando
suficientemente especificadas as áreas de preservação permanente, pode ser exigido o
laudo Técnico para que a fiscalização esteja convicta do teor de verdade das
informações constantes da DITR.
O ADA não é o único documento exigido para comprovar a área de preservação
permanente, sendo necessário laudo técnico, que discrimine as áreas que possuem as
características previstas na Lei n° 4.771/65 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei n°
7.803/1989, haja vista que a pretendida isenção sobre áreas de preservação permanente
pressupõe que as áreas assim declaradas subsumam-se ao conceito legal previsto nos
artigos supramencionados do Código Florestal.
Nota-se que a existência do ADA não interferiu no juízo do autoridade lançadora.
O que de fato foi considerado foram as informações constantes do laudo.
O contribuinte alega equívoco da autoridade lançadora quanto às informações
constantes do laudo, às quais convém reproduzir:
Distribuição dos agregados a
Terra nua
Área (m2)
%
Mata nativa
1.746.890,01
84,33
pastagem
324.435,91
15,66
Reserva legal
414.265,18
20,00
área
de
preservação
permanente
498.874,14
24,08
Assiste razão ao recorrente. A fiscalização considerou 24,08ha a título de APP
com base no laudo, sendo que este número se trata na realidade do percentual correspondente a
tal em relação ao total do imóvel. A APP em hectares, conforme o laudo, é na realidade 49,88ha,
de forma assiste razão ao recorrente.
O pedido do recorrente é que seja considerada válida a APP declarada e
comprovada no montante de 39ha, conforme pode-se verificar às e-fls. 99:
a. Seja reconhecido o equívoco do Sr. auditor fiscal quanto à glosa da área de APP
declarada, nos termos da fundamentação, considerando-se válida a área de APP
declarada e comprovada pelo ora recorrente e, por conseguinte, cancelando-se o
lançamento fiscal no que se refere à glosa da APP e as alterações decorrentes desta;
b. Não sendo o entendimento dos ilustres julgadores o exposto no item acima (item 'a'),
requer-se que seja reconhecida a área de preservação permanente - APP (39 ha)
declarada pelo ora recorrente, tendo em vista a devida comprovação de sua existência
fática, considerando-se o Laudo Técnico com ART (já juntado e com cópia em anexo a
este recurso), para fins de isenção fiscal;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.319 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720771/2009-28

c. Após a análise dos documentos e argumentos engendrados, sejam promovidas as
retificações devidas com o reconhecimento da APP declarada, com os valores
apresentados e individualizados considerando-se apenas da área efetivamente tributável
e, por conseguinte, seja novamente o contribuinte intimado para recolher eventual
diferença de tributo, tendo em vista tão somente o que se refere à alteração do valor da
terra nua - VTN (modificado consoante declaração municipal).
d. A suspensão da notificação de lançamento do demonstrativo de apuração do imposto
devido - ITR;
e. Provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, considero que de fato houve equívoco por parte da autoridade
lançadora, mas que não se constitui motivo para o cancelamento do lançamento, eis que não se
enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF). Entretanto, nos termos do art. 60 do mesmo ato
legal, abaixo reproduzido, deve ser restabelecida a APP no montante 39,0ha.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Quanto aos pedidos constantes das letras ‘c’ e ‘d’, constituem-se em
desdobramentos normais do processo administrativo fiscal a serem adotados após o resultado
final do presente julgamento, pela autoridade preparadora, não sendo demais recomendar àquela
autoridade a observância da solicitação do recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para restabelecer a área de
preservação conforme declarada na DITR no montante de 39ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital